Tribunal: TCU
Processo: 008.523/2012-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1871/2023-TCU-Plenário Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando que, no caso concreto, conforme exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE, com anuência do Ministério Público junto ao TCU, verificou-se a ocorrência da prescrição intercorrente; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a" e 169, inciso VI do Regimento Interno do TCU, e artigos 8o e 12, parágrafo único, da Resolução - TCU 344/2022, em determinar o arquivamento dos autos, em face da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, e dar ciência desta deliberação aos responsáveis, de acordo com os pareceres uniformes emitidos. 1. Processo TC- Processo 008.523/2012-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 012.542/2017-2 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); Processo 026.528/2015-0 (SOLICITAÇÃO); Processo 008.122/2006-9 (RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO); Processo 009.611/2015-0 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); Processo 023.022/2015-9 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Alya Construtora S/a (33.412.792/0001-60); Bombardier Transportation Brasil Ltda (00.811.185/0001-14); Clovis de Lima Picanço (XXX.224.303-XX); Companhia Brasileira de Trens Urbanos (42.357.483/0001-26); Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos (02.003.575/0001-93); Construcoes e Comercio Camargo Correa (); Consórcio Queiroz Galvão - Camargo Corrêa (08.321.510/0001-72); Diogo Vital de Siqueira Cruz (XXX.393.273-XX); Luiz Eduardo Barbosa de Moraes (XXX.278.003-XX); Lyttelton Rebelo Fortes (XXX.298.233-XX); Lúcio de Castro Bomfim Júnior (XXX.729.513-XX); Raimundo Helder de Girão e Silva (XXX.833.963-XX); Rômulo dos Santos Fortes (XXX.369.333-XX); Sérgio Machado Nogueira (XXX.104.663-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Companhia Brasileira de Trens Urbanos. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Portuária e Ferroviária (AudPortoFerrovia). 1.7. Representação legal: Rafael Pereira de Souza (11.144/OAB-CE), Armando Helio Almeida Monteiro de Moraes (13.781/OAB-CE) e outros, representando Lyttelton Rebelo Fortes; Rafael Pereira de Souza (11144/OAB-CE), Armando Helio Almeida Monteiro de Moraes (13.781/OAB-CE) e outros, representando Clovis de Lima Picanço; Rafael Pereira de Souza (11.144/OAB-CE), Armando Helio Almeida Monteiro de Moraes (13.781/OAB-CE) e outros, representando Diogo Vital de Siqueira Cruz; Rafael Pereira de Souza (11.144/OAB-CE), Armando Helio Almeida Monteiro de Moraes (13.781/OAB-CE) e outros, representando Rômulo dos Santos Fortes; Rafael Pereira de Souza (11.144/OAB-CE), Armando Helio Almeida Monteiro de Moraes (13.781/OAB-CE) e outros, representando Luiz Eduardo Barbosa de Moraes; Rafael Pereira de Souza (11.144/OAB-CE), Armando Helio Almeida Monteiro de Moraes (13.781/OAB-CE) e outros, representando Sérgio Machado Nogueira; Rafael Pereira de Souza (11.144/OAB-CE), Ronald Feitosa Aguiar Filho (24986/OAB-CE) e outros, representando Lúcio de Castro Bomfim Júnior; Joao Paulo Imparato Sporl (329773/OAB-SP), Mário Roberto Villanova Nogueira (88300/OAB-SP) e outros, representando Bombardier Transportation Brasil Ltda; Tathiane Vieira Viggiano Fernandes (27.154/OAB-DF) e Igor Fellipe Araujo de Sousa (41.605/OAB-DF), representando Alya Construtora S/a; Raquel Cristine Mendes Ramos, Remisson Soares da Costa (39997/OAB-DF) e outros, representando Companhia Brasileira de Trens Urbanos. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.